Tribunal: TJPA
Processo: 0823574-56.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823574-56.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JEMERSON GUIMARAES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 082357456.2022.814.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB/PA 13846-A

APELADO: JEMERSON GUIMARAES DA COSTA,

ADVOGADO:

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM A INFORMAÇÃO DE "ENDEREÇO INCORRETO" - CONSTITUIÇÃO EM MORA - VALIDADE - TEMA 1.132 STJ.

I – CASO EM EXAME:

1. APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO ITAUCARD S.A
(ID nº 13551270 - Pág. 1), em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito.

Alega a parte recorrente que atendeu aos requisitos legais para constituição em mora do devedor, visto que enviou a notificação ao endereço exato indicado pelo financiado quando da elaboração do contrato.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Cinge-se a controvérsia em determinar a higidez da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, em razão da não comprovação da mora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ. A devolução da carta com aviso de recebimento com a informação "ausente" serve à constituição da mora porque enviada ao endereço identificado no contrato celebrado entre as partes.

IV – DISPOSITIVO

4. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença de primeiro grau e determinando-se o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 082357456.2022.814.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB/PA 13846-A

APELADO: JEMERSON GUIMARAES DA COSTA,

ADVOGADO:

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO ITAUCARD S.A
(ID nº 13551270 - Pág. 1), em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito.. Vejamos:

“1. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em desfavor de JEMERSON GUIMARÃES DA COSTA, na qual foi determinada a emenda da inicial, com a juntada de demonstração de mora do demandado, não tendo a parte autora cumprido a determinação.

2. A UPJ certificou o julgamento do recurso de agravo interposto, que não foi provido, não ocorrendo a emenda.

3. Relatei e passo a decidir.

4. Não sendo adimplida a determinação de emenda, indefiro a exordial e julgo extinto o processo sem resolução de seu mérito, na forma do artigo 485, inciso I do CPC.

5. Custas pelo requerente.

6. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

7. P. R. I.”

Alega a parte recorrente que atendeu aos requisitos legais para constituição em mora do devedor, visto que enviou a notificação ao endereço exato indicado pelo financiado quando da elaboração do contrato.

Sustenta que, conforme cabalmente comprovado nos autos, diligenciou a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, a qual não foi entregue na residência do réu por motivos alheios à vontade do autor.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais

Cinge-se a controvérsia em determinar a higidez da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, em razão da não comprovação da mora.

Pois bem.

A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ:

SÚMULA N° 72: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. (Segunda Seção, em 14.04.1993 DJ 20.04.1993, p. 6.769).

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, nos casos de inadimplemento contratual, "o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente..." (art. 3°).

Antes de requerer a busca e apreensão do bem, contudo, faz-se necessário comprovar a mora do devedor na forma do art. 2°, §2°, do Decreto-Lei 911/69, que assim dispõe:

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (grifamos)

Com efeito, a mora se perfaz com o vencimento do prazo para pagamento. Todavia, a comprovação da mora, por carta registrada com aviso de recebimento, é formalidade legal para ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O magistrado entendeu que a exigência de comprovação da mora não está atendida, uma vez que o documento foi devolvido três vezes, em razão da ausência do destinatário.

O aviso de recebimento que consta da ordem Id. 13551147 - Pág. 02/03, aponta como motivo de devolução ao remetente o "endereço incorreto”.

A comprovação da mora do devedor deu-se por meio de carta registrada com aviso de recebimento, vale dizer, notificação extrajudicial enviada no endereço do consumidor, constante do contrato celebrado entre as partes .

Nesse sentido, não verifico vícios formais na notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciário que retornou com a informação "ausente", conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132):

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

É válido e atende à exigência de constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença de primeiro grau e determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Custa e honorários ao final.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025